Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011197-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
EX NUNC
À DECISÃO QUE ANTECIPOU A BLINDAGEM PATRIMONIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EVIDENTE PREJUÍZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Cabível a suspensão da exigibilidade da multa imposta, diante da plausibilidade da alegação de consolidação da propriedade do veículo em favor do agravante anteriormente ao processamento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo
Banco Paccar S.A.
, objetivando a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, manejada por
Victor Takahashi Atanes
e
Outros,
determinou a suspensão das ações e execuções movidas contra os devedores, declarando

provisoriamente a essencialidade de bens objetos de garantia fiduciária e a devolução dos bens que já foram apreendidos, sob pena de multa diária, além de antecipar os efeitos da blindagem.

Para tal desiderato, o agravante, em suas razões de recurso, sustentou: a) que o juízo
a quo
ao determinar a devolução do veículo de sua propriedade, atribuiu efeito “ex tunc” à decisão de antecipação dos efeitos do stay period na recuperação judicial de origem, atingindo atos jurídicos realizados antes da blindagem patrimonial, tendo em vista que já está na posse do bem há mais de 249 (duzentos e quarenta e nove) dias antes do deferimento da recuperação judicial; b) que o crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial; c) que não restou comprovada a essencialidade do veículo para o desenvolvimento da atividade empresária do grupo recuperando.

Pugna, em sede liminar, pela suspensão da decisão recorrida que o compeliu a devolver o veículo de sua propriedade ao grupo recuperando, com o afastamento da multa imposta. No mérito, requer o provimento do recurso, para reconhecer a ausência de essencialidade do bem dado em garantia fiduciária em favor do agravante.

O pedido liminar foi indeferido (id. 212022659).

Os agravados, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso (id.

214962684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O grupo recuperando ajuizou, na origem, a Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, visando a superação do estado de crise por que passa e a preservação da produção e dos empregos, além dos interesses dos credores.

O juízo perante a qual tramita a ação, qual seja, 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em 27/03/2024, concedeu a antecipação de tutela para suspender as ações e execuções movidas contra os credores, determinando provisoriamente a essencialidade dos bens listados na inicial e a devolução daqueles que já haviam sido apreendidos, tendo, ainda, antecipado os efeitos da blindagem.

Acerca da devolução dos bens apreendidos, o magistrado singular fez consignar o seguinte na decisão recorrida:

“
3.4 - DEVOLUÇÃO DOS BENS ESSENCIAIS APREENDIDOS
:

Por consequência, em razão da declaração provisória da essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperado, comporta acolhimento o pedido de devolução dos caminhões que já foram apreendidos e retirados da sua posse.

No ponto, não se descuida que os créditos com garantia de alienação fuduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05.

Não obstante, é evidente a essencialidade dos bens apreendidos para o soerguimnto e a continuidade das atividades do grupo recuperando, pelo que devem ser mantidos em sua posse, durante a vigência do stay period antecipado.

A propósito, a apreensão dos veículos essenciais à atividade de transporte desenvolvida pelo grupo prejudica, invariavelmente, a obtenção de lucro; e, por consequência, agrava a situação econômica do devedor, bem como a própria recuperação judicial.

Outrossim, a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial é crucial para que sejam cumpridos os objetivos do processo recuperacional - de modo que a manutenção dos bens essenciais para o seu funcionamento demonstra-se como medida incondicional à sobrevivência do negócio e a superação da situação de crise.

Sempre oportuno trazer à baila a prescrição do art. 47 da Lei 11.101/05, in verbis:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

(...)

Forte em tais razões,
DETERMINO A DEVOLUÇÃO DOS BENS ESSENCIAIS QUE JÁ FORAM APREENDIDOS
, a fim de que sejam mantidos na posse do grupo recuperando.

Intime-se o credor BANCO PACCAR S.A
(Processo nº 0018076-48.2023.8.16.0001 – AÇÃO COM APREENSÃO DE 1 CAMINHÃO – 3ª Vara Cível da Comarca de Curitiba – PR) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva ao grupo recuperando o veículo apreendido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Intime-se o credor BANCO VOLKSWAGEN
(Processo nº 5005736-34.2023.8.13.0271 – AÇÃO COM APREENSÃO DE 37 CAMINHÕES – 2ª Vara Cível da Comarca de Frutal – MG) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva ao grupo recuperando os veículos apreendido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(id. 148749745)

Contra a decisão se insurge o agravante, afirmando que além da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial possuir efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage para atingir atos já realizados, o grupo recuperando não comprovou a essencialidade do bem retomado para o desenvolvimento das suas atividades.

O recurso deve ser parcialmente provido, adianta-se.

Não se descura que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
, de modo que os atos praticados anteriormente em ações de execução ou busca e apreensão em face do devedor permanecem válidos. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores
. 2. Os juízos das execuções individuais são competentes para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido
.” (STJ - AgRg no CC: 131587 DF 2013/0397508-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2015) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL.
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC"
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática. Nos termos do art. 6º, caput , da Lei de Falencias e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular.
2. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.
3. O art. 49 da Lei 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n. 7.661/45, art. 147). A recuperação judicial atinge "todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", ou seja, grosso modo, além dos quirografários, os credores trabalhistas, acidentários, com direitos reais de garantia, com privilégio especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas. 4. O artigo 49 da LFR tem como objetivo, também, especificar quais os créditos, desde que não pagos e não inseridos nas exceções apontadas pela própria lei, que se submeterão ao regime da recuperação judicial e aqueles que estarão fora dele. Isso, porque, como se sabe, na recuperação judicial, a sociedade empresária continua funcionando normalmente e, portanto, negociando com bancos, fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o pedido de recuperação judicial, os débitos contraídos pela sociedade empresária se submetessem a seu regime, não haveria quem com ela quisesse negociar. 5. Na hipótese, o aresto embargado deu ao dispositivo infraconstitucional a interpretação que entendeu pertinente, dentro do papel reservado ao STJ pela Carta Magna (art. 105), concluindo que o crédito fora validamente adimplido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, momento em que a execução não estava suspensa e eram válidos e eficazes os atos nela praticados, razão pela qual o Juízo do Trabalho é o competente para ultimar os atos referentes à adjudicação do bem imóvel. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes. (Segunda Seção, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO
, unânime, DJe de 25.11.2011)

No entanto, conforme se dessume da decisão recorrida, o juízo de base não se pronunciou a respeito do tema sob esta ótica, razão pela qual não há como a matéria ser enfrentada nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Igualmente, o juízo recuperacional determinou a essencialidade dos bens de maneira provisória, sob a perspectiva do requisito da probabilidade, deixando consignado que os credores poderão contestar individualmente a declaração de essencialidade em cada caso concreto.

De acordo com a decisão, em razão de não ser possível a declaração genérica da essencialidade dos bens, foi postergada a análise pormenorizada e individual para o caso de algum credor contestar a declaração provisória, o que, aparentemente, o agravante ainda não fez perante o juízo originário.

Nesse caso, vê-se que a questão no que diz respeito à impossibilidade de retroação dos efeitos da decisão que deferiu a antecipação do
stay period
, bem como da declaração definitiva da essencialidade dos bens de forma individualizada não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO A ESSENCIALIDADE DE BENS - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.
O juízo “a quo” não entrou no mérito da essencialidade dos bens, ou, ainda quais os bens possuíam garantia fiduciária, consignou apenas: “que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial
,” Compete a juízo da recuperação judicial a análise da questão da essencialidade de bens, conforme determina o art. 6º, §§7º-A e 7º-B, da Lei 11.101/2005.
Assim,

considerando que não houve análise pelo juízo “a quo” acerca da essencialidade dos bens, a análise da matéria por Tribunal configuraria supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico
.”
(N.U 1008530-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO -
QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - ANÁLISE DIRETAMENTE PELA INSTÂNCIA REVISORA - DESCABIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- ATIVIDADE EMPRESARIAL -
ESSENCIALIDADE DO BEM - AFERIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
- LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUÍZO CÍVEL. DESCABIMENTO.
É vedada a análise inaugural em sede de agravo de instrumento de matéria não equacionada pelo julgador a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
De acordo com cristalizado entendimento do Colendo STJ, nos casos de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, envolvendo sociedade empresária em recuperação judicial, compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade do bem às atividades da empresa, a obstar não só o prosseguimento da busca e apreensão em curso no juízo cível, mas, por corolário lógico, o deferimento da liminar, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005
.” (TJ-MG - AI: 10000204801401001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021) (destaquei)

Nessa hipótese, é imperioso agir com temperança e em obediência ao princípio da razoabilidade, razão pela qual se mostra prudente aguardar a manifestação do juízo acerca dos temas aventados neste recurso, notadamente a análise definitiva sobre a essencialidade do bem do agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM QUE COMPETE AO R. JUÍZO RECUPERACIONAL
. 1 - O objetivo da recuperação judicial é a manutenção das atividades empresariais para superação da crise financeira. Dentro do prazo de 180 dias – "stay period" – é possível o aditamento do rol dos bens essenciais para o funcionamento da empresa. – Cabe ao r. Juízo recuperacional o exame da essencialidade do bem, mesmo após decorrido o prazo do "stay period". AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.”
(TJ-SP - AI: 20127130720228260000 SP 2012713-07.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022) (destaquei)

Por outro lado, tenho que a suspensão dos efeitos da multa imposta é de rigor, dado o evidente prejuízo que poderá causar ao agravante.

Isso porque, é incoerente que o judiciário autorize a busca e apreensão do veículo e reconheça a consolidação da propriedade dele em favor do credor fiduciário, no caso, o agravante, e, após, exija a devolução do mesmo bem, sob pena de multa.

Isso posto, a decisão deve ser reformada tão somente para suspender a multa imposta, até que o Juízo de primeiro grau aprecie as demais questões suscitadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para suspender a multa imposta, até a manifestação do juízo singelo acerca da essencialidade do bem do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024